Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-09.2022.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-09.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON SABANE - CPF: 952.276.362-49 (APELANTE), TATIANE PEDERIVA MACEDO - CPF: 022.315.262-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por violação do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

O dano supostamente causado pela queda de um raio em residência não pode ser indenizado pela concessionária, que em nada contribuiu com o episódio fatídico, não podendo esta saber o momento nem tampouco o local em que a natureza fará vítimas.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001538-09.2022.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

EDSON SABANE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDSON SABANE
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita (ID 180450694).

Em suas razões recursais (ID 180450695), sustenta a parte apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada devido à necessidade de provas imprescindíveis como oitivas de testemunhas e provas periciais.

Aduz que o cerceamento de defesa ocorre quando não é observado por parte do Juízo o princípio do contraditório e da ampla defesa, princípio que se encontra amparado constitucionalmente no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a rede elétrica, se construída adequadamente, deveria evitar que a sobretensão causada pelas descargas atmosféricas chegasse ao interior da residência do autor, bem como o fato de ser incontroversa a
causa mortis
decorrente de eletrocussão, sendo clarividente o dever de indenizar da requerida, haja vista que, sendo sua responsabilidade objetiva, não restou comprovada qualquer causa que a excluísse, notadamente a alegada culpa exclusiva da vítima.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a apelada pelos danos sofridos e, fixar o valor da indenização em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 180450698).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001538-09.2022.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

EDSON SABANE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante
EDSON SABANE
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da CF, sob o argumento de que a sentença foi proferida sendo que foi obstaculizado a produção de provas
.

No caso em tela, embora a parte autora/apelante tenha postulado pela produção de
provas
, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que
“Quanto ao mérito, a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.”
.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 180450666) que a parte autora aduziu que, no dia 02/11/2018 sua irmã faleceu decorrente de uma descarga elétrica na Aldeia São João, localizada na terra indígena Pirineu de Souza, zona rural de Comodoro/MT.

Por esta razão interpôs a presente ação, requerendo o pagamento da reparação dos eletrodomésticos queimados, ou seja, o pagamento referente ao dano material no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) referente aos danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Antonio Carlos Pereira De Sousa Junior
julgou impr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrida por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Cuidando-se, portanto, de evento da natureza (tempestade, nevasca, raios, terremoto, erupção vulcânica, etc.), a responsabilidade se excluirá em razão de “caso fortuito”, salvo se, neste caso, houver comprovação de que a concessionária concorreu decisivamente para o ocorrido, criando determinada situação de perigo e agravada pelo evento de força maior.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação do dano, sob a seguinte fundamentação:

“O lastro probatório nos autos demonstra que a descarga elétrica foi oriunda de fenômeno da natureza, diga-se de passagem, atmosférica (raio). Logo, trata-se de hipótese de exclusão da responsabilidade civil, notadamente por rompimento do nexo causal, com o consequente afastamento do dever de indenizar.”
(ID 180450694, p.2)

Deveras, para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

No caso dos autos, observa-se do “Relatório de Atividade de Campo de Viagem à Serviço”, subscrito pelo engenheiro eletricista, Alan Carlos Gomes – Indigenista Especializado FUNAI (ID 180450670), que a descarga elétrica que atingiu a aldeia indígena e que ocasionou o óbito da IRINETE SABANÊ, irmã do recorrente, foi ocasionada por raios. Vejamos:

Ademais, todos os outros documentos juntados pelo próprio autor, ora apelante, assim como o relatório acima mencionado, Relatório de Campo (ID 180450670); Requerimento (ID 180450671); Memorando nº 97/2018/CLT (ID 180450679)

Com efeito, a pretensão do autor/apelante, em suma, é receber indenização da empresa apelada, em razão de ter sofrido grande abalo material e emocional, pelo falecimento de sua irmã, por suposta omissão da concessionaria de energia elétrica, no tocante à manutenção da rede elétrica.

Ocorre que, consoante fundamentado na sentença recorrida, apesar da alegação do autor sobre a responsabilidade da requerida, certo é que na hipótese, não há prova de que o acidente decorreu da falha na prestação de serviços pela demandada – ao contrário, o acidente ocorreu em virtude de uma fatalidade por evento da natureza – descarga elétrica por raio no período de chuva.

Logo, não há nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar pela apelada, consoante as provas constantes dos autos, não havendo neste feito negativa de vigência aos incisos II e LV do artigo 5º da CF c/c artigo 5º do CPC/15.

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

In casu
, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da requerida pelos fatos noticiados, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA MÉRITO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA CUJA RESPONSABILIDADE FOI ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA REDE EXTERNA DA CONCESSIONÁRIA REDE INTERNA DA RESIDÊNCIA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS NÃO COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A SUPOSTA CONDUTA DA RÉ IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 2. Mérito A análise do recurso cinge-se à apuração da existência dos requisitos da responsabilidade civil ensejadores do dever de reparação da ré/apelante pelos supostos danos materiais e morais causados a parte autora, em virtude da morte de seu filho decorrente de eletrocutamento. 3. Tratando-se a recorrente de empresa concessionária de serviço público, impõe-se a aplicação da responsabilidade objetiva. Contudo, apesar da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público prescindir da análise da culpa, essa pode ser afastada quando comprovadas hipóteses de excludentes da responsabilidade. 4. No caso, a ocorrência da morte do Sr. Ivo Jean Mauri Demartini é incontroversa, bem como, a causa da sua morte: asfixia, descarga elétrica, meio físico-químico (vítima de descarga elétrica). (fl. 12). 5. Porém, extrai-se dos documentos juntados aos autos que a dinâmica do evento trágico tem duas versões. A narrativa do Boletim de Ocorrência, trazida pela testemunha ocular do evento, traz fortes indícios de que o falecimento do Sr. Ivo decorreu da descarga elétrica proveniente de um raio. O evento trágico, portanto, sob a ótica dessa narrativa, deu-se por força exclusiva da natureza, de modo que a responsabilidade da recorrente cede frente a configuração de caso fortuito. 6. Por outro lado, considerando a assertiva de que a morte do de cujus por eletroplessão ocorreu ao abrir a geladeira em sua residência, e receber forte descarga elétrica, decorrente de um raio conduzido pela rede elétrica da ré, deve-se ter em lume que o evento nitidamente ocorreu dentro da propriedade do consumidor. 7. Segundo as normas da ANEEL, a concessionária é responsável pela eventual falha da prestação de serviço ate o ponto de entrega e, após o ponto de entrega, a manutenção e adequação técnica e segurança ficam a cargo do consumidor. 8. As provas, especialmente, a pericial, não demonstram a existência de irregularidade na rede conservada pela ré. Ao revés, a prova pericial é assente no sentido de que a rede elétrica interna da residência do falecido era precária. 9. Embora o Cadastro de Ocorrência da Rede Elétrica demonstre que no dia da morte as condições climáticas eram de tempestade, houve apenas 02 (duas) ocorrências na região em que residia o falecido e em ambas as proteções da rede (externa) atuaram. 10. Não há demonstração nos autos do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público (suposta inadequação da rede elétrica) e o dano (morte), o que obsta o reconhecimento da responsabilidade civil, afastando-se o dever da prestadora do serviço de indenizar as partes pelos prejuízos sofridos, mormente diante da inexistência de prova robusta acerca das reais causas que levaram ao incidente que causou a morte do Sr. Ivo. Aliás, sequer demonstrou-se a existência de falhas na prestação do serviço da ré, vislumbrada a correta atuação do sistema de proteção da rede e que, na verdade, a precariedade das instalações elétricas encontrava-se na residência do de cujus, devendo ser reformada a sentença de singela instância para julgar improcedentes os pleitos autorais. 12. Recurso conhecido e provido. 13. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais.”
(TJES, Classe: Apelação, 002090012523, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE SANADA.
DESCARGA ELÉTRICA. MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA REFORMADA. I – [...] II - Em se tratando de responsabilidade objetiva, há o dever de indenizar independentemente da existência de culpa da concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica, consoante determinação expressa do art. 37, § 6º, da CR/88. III - Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público (descarga elétrica em transformador e interrupção da distribuição de energia elétrica) e o dano (morte), há óbice ao reconhecimento da responsabilidade civil, afastando-se o dever da prestadora do serviço de indenizar a parte pelos prejuízos sofridos, mormente diante da inexistência de prova robusta acerca da efetiva causa da morte.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0610.10.001238-0/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2014, publicação da súmula em 04/04/2014) (g.n.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, elevo os honorários advocatícios para mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária da parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023